Tribunal: TJMT
Processo: 1022422-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022422-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.067.861-49 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.067.861-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM A RESSALVA FEITA ORALMENTE PELA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - RATEIO - ART. 95 DO CPC – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – INOBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

No caso, a perícia médica está lastreada no item 3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos, cujo valor remonta a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Considerando que o juízo, de maneira fundamentada, pode elevar em até cinco vezes este valor, o teto para arbitramento dos honorários periciais é R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

A proposta apresentada pelo expert, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supera o teto limitado pela referida Resolução
, merecendo reforma a decisão agravada, para fixar os honorários periciais em
até R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), com
a ressalva de que, caso o expert não concorde com a redução, o Juízo singular nomeie outro perito que aceite o encargo por tal valor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES n.o 1029930-42.2020.8.11.0041, ajuizada por MARIO MARCIO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que homologou a proposta de honorários apresentada pelo Perito Médico (R$ 5.000,00) e, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao autor, determinou a intimação da Administração Pública, através Procuradoria do Estado de Mato Grosso, para pagamento dos honorários fixados, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob pena de bloqueio online.

Em síntese, sustenta o agravante a violação da Resolução no 232/2016, do CNJ, bem como a irrazoabilidade dos honorários periciais, uma vez que tal resolução fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau, em caso se justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do CPC, somente podendo ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que em decisão devidamente fundamentada.

Afirma que no caso não se verifica qualquer complexidade na prova pericial a se justificar a majoração dos honorários do piso fixado pela tabela do CNJ, eis que a perícia será realizada em Cuiabá-MT e o perito não levará as 16 (dezesseis) horas para elaborar o referido laudo.

Defende que o valor dos honorários está muito superior ao que recebe um médico legista concursado (proporcionalmente), de modo que a sua redução, in casu, é medida que se impõe.

Pede concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a redução do valor dos honorários do perito, conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID
113467979).

Sem contraminuta dos agravados (ID 120579468).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Prestamista C/C Restituição de Valores, ajuizada por MARIO MARCIO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, na qual foi deferido o pedido de justiça gratuita, nos termos da decisão de ID 35725488.

Alegou em síntese, que celebrou junto à Bradesco Seguros um contrato de Seguro Proteção Financeira – Crédito Consignado Privado com Seguro Prestamista, onde é beneficiário da Apólice n.o 900.194, contrato n.o 367523338, com cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente.

Afirmou que no dia 26.06.2019, sofreu um acidente de trânsito e precisamente no dia 02.07.2019 por conta do ocorrido teve a necessidade de amputação do membro inferior, razão pela qual sustenta que não pôde mais trabalhar.

Intimadas as partes para especificar a prova a produzir e sua finalidade, no prazo legal, a parte autora requereu realização de perícia médica judicial, visto ser necessário tal procedimento para comprovar a existência de sequelas, geradoras de invalidez permanente.

Já a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial médica e prova documental suplementar.

A magistrada que preside o feito deferiu a produção de prova pericial e nomeou como perito o médico Dr. Estevão Virgílio Vaz Curvo, determinando sua intimação para apresentar proposta de honorários periciais a ser arcados pelas partes.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 16 (dezesseis) horas de trabalho, no valor unitário de R$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos).

Intimadas as partes para se manifestar, o Autor informou que concorda com o valor apresentado e ressalta que é beneficiário da Justiça Gratuita.

Já a Requerida manifestou sua discordância por entender que o valor é excessivo e requereu a minoração dos honorários para o importe máximo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou, alternativamente, obedecer ao limite determinado na resolução no 232/2016, do CNJ, que remonta à quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Ao analisar as manifestações, a Juíza a quo entendeu pela impossibilidade de minorar a proposta de honorários apresentada pelo perito, pois quando da elaboração, especificou de forma clara as horas trabalhadas, desde planejamento até a conclusão do laudo, razão pela qual indeferiu o pedido e manteve a proposta de honorários periciais.

A Requerida efetuou o depósito da sua cota-parte no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A magistrada singular determinou a intimação da parte autora para proceder ao depósito em relação sua parte, sob pena de reputar desistência da prova.

Novamente, o autor informou ao juízo que é beneficiário a Assistência Judiciária Gratuita, conforme restou decidido no ID 35725488, bem como não possui condições financeiras de arcar com os honorários periciais, devendo, portanto, a sua parte ser arcada pelo Estado.

A juíza a quo, com fundamento no art. 95, § 3o, do CPC, determinou a expedição de mandado de intimação a ser remetido à Administração Pública, através Procuradoria do Estado de Mato Grosso, para pagamento dos honorários fixados, quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em caso negativo, deverá o autor indiciar o CNPJ do Estado para a realização de bloqueio online.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, por não verificar qualquer complexidade na prova pericial, requereu a redução do valor dos honorários do perito para a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a Magistrada singular manteve a decisão,nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Inobstante a manifestação do douto Procurador do Estado, MANTENHO a decisão de Id no 68815570, razão pela qual, intime-o para depositar no prazo legal, sob pena de bloqueio on line.

Decorrido, certifique-se, não havendo depósito, determino a realização de bloqueio on-line no CNPJ do ESTADO DE MATO GROSSO, qual seja, 03.507.415/0001-44, no valor de R$2.500,00.

Com a resposta, conclusos.

Cumpra-se.”

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de ser reconhecida a redução do valor dos honorários do perito, conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do CPC.

Pois bem.

É compatível com a sistemática processual atribuir às partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há pedido expresso de ambas para a produção da prova pericial, como é o caso dos autos.

A parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15, verbis:

“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.”

Portanto, cabe ao Estado arcar com a cota-parte do beneficiário da gratuidade de justiça.

Contudo, a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.”

No caso, a perícia médica está lastreada no item 3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos, cujo valor remonta a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Considerando que o juízo, de maneira fundamentada, pode elevar em até cinco vezes este valor, o teto para arbitramento dos honorários periciais é R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

Vejamos o que determina o artigo 504, da CNGC-TJMT:

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes.

(...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Por este prisma, verifica-se que a proposta apresentada pelo expert supera o teto limitado pela Resolução 232/2016 do
Conselho Nacional de Justiça, merecendo reforma a decisão agravada para fixar os honorários periciais em
até R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos HONORÁRIOS PERICIAIS. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos HONORÁRIOS PERICIAIS não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.” (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a autora e a requerida pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (TJ-MT, RAI no 1018102-41.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021)

Lado outro, o perigo de dano está demonstrado, diante da possibilidade de bloqueio online no CNPJ do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor dos honorários do perito para
R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais)
, conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Com a ressalva de que, caso o expert não concorde com a redução, o Juízo singular nomeie outro perito que aceite o encargo por tal valor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes pares:

Este seria caso semelhante aos processos que envolvem a empresa MARFRIG, nos quais muitos deles ingressaram com ação de indenização previdenciária de benefício por acidente, realizada a perícia e não há mais a necessidade de onerar o Estado.

Neste caso não é possível fazer muita coisa, porque é o Estado que recorre do valor dos honorários, mas consigno que é possível ao Estado buscar prova pericial eventualmente já realizada em ações acidentárias contra o INSS, porque esta pode também ser uma das causas em que a parte já promoveu ação acidentária pelo evento acidente laboral e o INSS dispõe de médicos peritos que realizam perícias nestes processos, e é muito possível que se possa aproveitar prova pericial emprestada.

Insurge-se contra o valor dos honorários que foram muito elevados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fica reservada essa possibilidade ao recorrente Estado buscar eventual perícia realizada neste autor, em outras demandas acidentárias ou contra o próprio empregador na Justiça do Trabalho, que também já busquei processos julgados na Justiça do Trabalho de ex empregados da MARFRIG, tudo pelo princípio da economicidade processual e economicidade dos cofres públicos.

Acompanho o voto do relator, mas com essa ressalva.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022